Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-21.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001650-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001650-21.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME – PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DO MT SAÚDE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a inicial que o Autor necessitou realizar o exame de IMUNOFIXAÇÃO KAPPA/LAMBDA, sendo negado pelo MT Saúde.

A negativa de cobertura foi fundamentada no Decreto nº 5.729, de 17 de maio de 2005 que regulamenta o Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado.

A entidade de autogestão difere do plano de saúde privado, eis que não se submete a ANS.

Conforme o entendimento do STJ, já colacionado na sentença, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano

de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. (STJ REsp 1285483/PB).

O próprio TJMT assim decidiu:

APELANTE(S):

MARILEI TEREZINHA CARLINI

APELADO(S):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA

À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – REEMBOLSO DE MENSALIDADES – INDEVIDO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. Diante da ausência de provas da alegada negativa de prestação dos serviços, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de mensalidade do plano de saúde ou em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso desprovido. (N.U 0049206-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Ademais, existe ainda a Súmula 608 do STJ, aplicável ao caso em tela, assim ementada:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Como bem fundamentado na decisão recorrida, caso o usuário deseje realizar um procedimento não coberto ou com profissional não credenciado na rede é de sua inteira responsabilidade o pagamento de honorários.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022